Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MICHAEL DOUGLAS FELÍCIA BATISTA da decisão (ID 17017955) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação revisional de aluguel ajuizada em desfavor de CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, deferiu parcialmente o seu pedido liminar para reduzir o aluguel a 50% (cinquenta por cento) do valor ajustado, enquanto durar a pandemia. Em suas razões recursais (ID 17017952), o agravante/autor, em síntese, sustenta que a decisão agravada determinou que a redução somente terá efeito a partir da data do ajuizamento da ação, a saber: (28.05.2020) o que traz diversos prejuízos ao agravante, uma vez que seu estabelecimento se encontra fechado desde 19 de março/20, sendo que no mês de abril em diante seu faturamento foi zero. Pretende que o desconto concedido em liminar acoberte também os meses de abril e maio. Requer que a concessão de tutela de urgência determinada pelo juiz a quo no percentual de 50% (cinquenta por cento), seja reformada, exclusivamente, para que comece a contar de 1o de abril/20, sem a necessidade de ressarcimento do desconto posteriormente, até que o agravante retorne a suas atividades. Preparo (ID 17017954). Em decisão (ID 17095286), indeferi o pedido de liminar. Contrarrazões (ID 18086548). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0706649-10.2020.8.07.0020), da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, fora sentenciado, em 10/07/2020, nos termos seguintes (ID 67457107): (...) A presente demanda versa revisão de contrato de locação com intuito de estabilizar as bases contratuais em virtude da pandemia do Covid-19, que ocasionou o fechamento das academias em todo âmbito do Distrito Federal. Apesar de se conceder a tutela de urgência ao autor, este optou por não cumprir a condição imposta, que seria de recolhimento das custas iniciais, tendo por base negativa da gratuidade de justiça pretendida. Não se tem notícias de interposição de recurso, tampouco de ato processual com efeito suspensivo, de modo que a medida que se impõe é o indeferimento da inicial. Mencione-se, por oportuno, que é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual, cabendo-lhe instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 320 do CPC. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único do CPC, determinando o indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de aditamento. Dispositivo Em face do exposto, com base no art. 330, inciso IV do CPC, INDEFIRO A PETICÃO INICIAL, ao tempo em que, sustentado pelo art. 485, inciso I do CPC, declaro o feito extinto sem resolução de mérito. Revogo, com isso, a tutela de urgência deferida ao ID 64314109. CUSTAS INICIAIS E FINAIS, se houver, pela parte autora. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. Advirta-se que, em razão da prevenção existente no sistema processual eletrônico integrado desde eg. Tribunal, a parte autora não poderá promover nova ação antes da comprovação do recolhimento de todas as custas processuais pendentes nestes autos – art. 486, §2o do CPC. Transitada em julgado e pagas as custas, dê baixa e arquivem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora